Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-88.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000418-88.2020.8.11.9005
Impetrante: BANCO DO BRASIL S/A
Impetrado: MM.o JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra ato do MM.o JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT, relatando, em síntese, possuir direito líquido e certo quanto a suspensão e revogação da medida liminar proferida nos autos n.o 1014388-07.2020.8.11.0001.
Argumenta o Impetrante que é demandado nos autos do processo de n.o 1014388-07.2020.8.11.0001, na qual restou deferida parcialmente a liminar determinando que se abstenha de efetuar descontos na conta bancária da parte demandante que ultrapassem 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês de desconto indevido.
Assevera que a formalização dos negócios jurídicos, relativos à operação bancária consignada, dependem da obtenção da resposta positiva da fonte pagadora acerca da possibilidade de desconto em folha de pagamento e, portanto, se a operação foi concretizada e houve a autorização do órgão pagador, não há se falar em posterior revisão do contrato, notadamente quanto à forma de desconto dos valores.
Menciona que não pode ser prejudicado por ato de terceiro, qual seja: do órgão pagador, devendo ser respeitado o contrato, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva.
Argumenta, ainda, que o valor da multa coercitiva é exorbitante e desproporcional para o caso em análise, devendo ser excluída ou minorada.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão que deferiu parcialmente a liminar nos autos do processo de n.o 1014388-07.2020.8.11.0001. No mérito, pugna pela concessão da ordem e confirmação da liminar, revogando-se a decisão objurgada e, consequentemente, afastando a incidência de multa por eventual descumprimento.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir direito líquido e certo a amparar a pretensão do Impetrante.
No caso em tela, resta claramente perceptível que o Impetrante pretende a modificação de decisão interlocutória, utilizando o presente writ como sucedâneo recursal, o que não deve ser aceito, pois o referido remédio constitucional não se destina a suprir tal circunstância.
De fato, o banco Impetrante postula, expressamente, pela revogação da decisão liminar prolatada na origem.
Vale dizer, por meio da ação mandamental o banco Impetrante pretende modificar decisão interlocutória proferida pelo MM.o Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, a qual não pode ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porque inexiste previsão legal no âmbito do Juizado Especial Cível.
Ora, há possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença que vier a decidir a lide e, eventualmente, confirmar ou não a liminar, o que, conforme já assinalado, desautoriza a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.
Eis o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Aliás, é digno de nota que o STF possui firme entendimento no sentido “de não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais (RE 650293 PB. Relator Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 17/04/2012)”.
A despeito da mitigação de tal entendimento, a fim de se evitar arbitrariedades, o cabimento de mandado de segurança, em juizado especial, contra ato judicial do qual não caiba recurso, é medida excepcionalíssima, somente se justificando para correção de decisão ilegal (teratológica) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos, o que evidentemente não é o caso dos autos.
Portanto, ausente na hipótese, o direito líquido e certo, passível de ser protegido por esta via mandamental, o indeferimento da inicial é medida que de rigor se impõe.
Nesse sentido, averbem-se arestos pertinentes:
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EXCLUSÃO DOS CADASTROS NEGATIVOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABÍVEL, EM TESE, AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÉCIE RECURSAL NÃO PREVISTA NA LEI No 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. WRIT QUE SOMENTE PODE SER UTILIZADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DE PLANO. (Mandado de Segurança No 71005884002, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, Julgado em 18/12/2015)
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA NOS TERMOS DO ARTIGO 7o, INCISOS VI E VII DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS, E DO ARTIGO 557 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUBSTITUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANDO A QUESTÃO AINDA ESTÁ SUJEITA A EXAME RECURSAL PRÓPRIO. SÚMULA 267 STF. INICIAL INDEFERIDA. (Mandado de Segurança No 71005819180, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 03/12/2015)
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO JUDICIAL. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA.” (Mandado de Segurança No 71004847539, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 27/05/2014).
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA MANDAMENTAL SER MANEJADA COMO SUBSTITUTIVA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INEXISTENTE NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DEFESO PELO ART. 5o, INCISO II, DA LEI No 12016/09 COMBINADO COM A SÚMULA 267 DO STF. Inexiste direito líquido e certo quando o que objetiva o impetrante é que haja, pela via mandamental, a rediscussão e reforma de decisão interlocutória proferida pelo julgador de 1o grau. O mandado de segurança não pode ser admitido como substitutivo do agravo de instrumento, inexistente no juizado especial cível. Ressentindo-se a decisão combatida de ilegalidade ou mesmo abuso de poder e não sendo o mandado de segurança o substituto do recurso de agravo de instrumento, este incabível no âmbito dos juizados especiais, a denegação da segurança é medida que se impõe. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (Mandado de Segurança No 71004683298, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 17/12/2013).
O artigo 10 da Lei n.o 12.016/09, dispõe, litteris:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”
Posto isso, com suporte no artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10, da Lei Federal n.o 12.016/2009, INDEFIRO a inicial e, via de consequência DECLARO EXTINTO o presente MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo BANCO DO BRASIL S/A contra ato do MM.o JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT, sem resolução de mérito, determinando após preclusa a via recursal, o arquivamento dos autos com as baixas e anotações de estilo.
Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos tribunais superiores (Súmula n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF) e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Notifique-se o Ministério Público.
Publique-se.
Intime-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA